Tribunal: TJES
Processo: 0018540-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018540-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: USIPLAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARTIGO 85, §1º DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CLARIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com relação à ausência de condenação da empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não conhecimento do pedido reconvencional, como se sabe, a reconvenção tem natureza jurídica de ação, sendo o meio pelo qual a parte ré dispõe para formular pedido em face da autora, consistente em pretensão própria e autônoma.

2.
Conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, deve-se reconhecer que o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na aludida via processual. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

3.
Diante do não conhecimento do pedido reconvencional, deve o reconvinte ser condenado ao pagamento de honorários em favor do causídico do reconvindo, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela empresa reconvinda, ora apelante.

4.
Também merece acolhimento a tese de que encontra-se obscura a parte dispositiva da r. sentença no que concerne às verbas sucumbenciais. Constou a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) genericamente sobre o proveito econômico obtido e, ao final também constou genericamente a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

5.
Assim, a parte dispositiva deve ser clarificada para que as partes sejam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte e, em relação as custas processuais, estas devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo vedada a compensação.

6
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018540
-
60
.20
17
.8.08.
0048

APELANTE
:
USIPLAN ENGENHARIA LTDA.

APELAD
A
:
CLARO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
USIPLAN ENGENHARIA LTDA.
em face da sentença que, nos autos do
“
ação declaratória c/c reparação de danos morais
”
iniciado pela empresa apelante em face de
CLARO S.A.
,
deixou de conhecer o “pedido contraposto” e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; e (ii) declarar a inexigibilidade da multa por fidelização, bem como suspender a cobrança de valores alusivos especificamente a esta.

Na mesma oportunidade consignou que
“mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação (valor do pedido declaratório, subtraída a quantia referente aos danos morais), tomando por base art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: autor: 50%; e réu – 50%).”

Em suas razões (fls. 258/268) a empresa apelante aduz, em síntese, que (i) a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não conhecimento do pedido reconvencional; e (ii) deve ser esclarecida a parte dispositiva da r. sentença no que concerne às verbas sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 275/282 pugnando pelos desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018540
-
60
.20
17
.8.08.
0048

APELANTE
:
USIPLAN ENGENHARIA LTDA.

APELAD
A
:
CLARO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
USIPLAN ENGENHARIA LTDA.
em face da sentença que, nos autos do
“
ação declaratória c/c reparação de danos morais
”
iniciado pela empresa apelante em face de
CLARO S.A.
,
deixou de conhecer o “pedido contraposto” e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; e (ii) declarar a inexigibilidade da multa por fidelização, bem como suspender a cobrança de valores alusivos especificamente a esta.

Na mesma oportunidade consignou que
“mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação (valor do pedido declaratório, subtraída a quantia referente aos danos morais), tomando por base art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: autor: 50%; e réu – 50%).”

Em suas razões (fls. 258/268) a empresa apelante aduz, em síntese, que (i) a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não conhecimento do pedido reconvencional; e (ii) deve ser esclarecida a parte dispositiva da r. sentença no que concerne às verbas sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 275/282 pugnando pelos desprovimento do apelo.

Pois bem, de início, com relação à ausência de condenação da empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não conhecimento do pedido reconvencional, como se sabe, a reconvenção tem natureza jurídica de ação, sendo o meio pelo qual a parte ré dispõe para formular pedido em face da autora, consistente em pretensão própria e autônoma (artigo 343 do Código de Processo Civil).

Sobre o tema, veja-se a lição de Renato Montans de Sá:

“Reconvenção é, portanto, a pretensão formulada pelo réu, e sem perder essa qualidade, contra o autor dentro do mesmo processo. A fundamentação principal para sua existência é a economia processual, a fim de se permitir a produção simultânea de provas e a resolução de ambos os processos numa única sentença, já que essa é a regra.” (in Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 727 – E-book)

Conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, deve-se reconhecer que o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na aludida via processual. Veja-se:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A propósito, dada a sua autonomia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta”
(AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

É que a sucumbência, enquanto consequência inevitável do êxito da parte, atrai a condenação em honorários advocatícios à parte contrária, consoante previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil, que são incorporados ao patrimônio do advogado do vencedor.

No caso dos autos, o pedido contraposto foi realizado às fls. 161/169 pela empresa apelada, onde requereu a condenação da reconvinda, ora apelante, ao pagamento de R$ 69.834,87 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Como já dito, o ilustre MMº. magistrado singular não conheceu o pedido contraposto e deixou de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, diante do não conhecimento do pedido reconvencional, deve o reconvinte ser condenado ao pagamento de honorários em favor do causídico do reconvindo, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela empresa reconvinda, ora apelante.

Por fim, também merece acolhimento a tese de que encontra-se obscura a parte dispositiva da r. sentença no que concerne às verbas sucumbenciais.

Vejamos o que restou decidido singularmente:

“
Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação (valor do pedido declaratório, subtraída a quantia referente aos danos morais), tomando por base art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: autor: 50%; e réu – 50%).”

Como visto constou a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) genericamente sobre o proveito econômico obtido e, ao final também constou genericamente a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Assim, a meu ver, a parte dispositiva deve ser clarificada para que as partes sejam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte
1
e, em relação as custas processuais, estas devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo vedada a compensação.

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso nos termos retro.

É como voto.

1
Proveito econômico obtido pela empresa autora
: R$ 69.834,87 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Proveito econômico obtido pela empresa requerida
: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.